Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência de débitos da autora em relação ao acordo de renegociação de dívida celebrado entre as partes; (ii) obrigar o réu a cumprir o referido acordo, notadamente quanto ao envio das parcelas na fatura do cartão de crédito da autora; e (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Ao exame dos autos, notadamente da documentação de ID 46042921, verifica-se que as partes, na data de 20/09/2022, firmaram acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito (parcelamento de fatura em atraso), em que se estabeleceram 12 parcelas no valor de R$ 320,91, constando das condições do acordo que as parcelas seriam enviadas mensalmente na fatura do cartão de crédito (item 1). Nada obstante, as aludidas parcelas não foram lançadas nas faturas posteriores, motivo pelo qual não se pode atribuir à autora/recorrida qualquer descumprimento contratual, ao revés, o réu/recorrente foi quem não cumpriu as condições avençadas.
5. Dessa maneira, tem-se por indevida a inscrição do nome da autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida objeto do acordo de renegociação, o qual não foi por ela inadimplido.
6. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
8. Segundo a jurisprudência do STJ, “o termo inicial dos juros de mora nos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, dá-se com a citação”. (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Na espécie, inconteste a origem contratual da pretensa dívida, a qual restou impropriamente inscrita em cadastro de inadimplentes, logo, escorreita a fixação do termo inicial do relativo encargo na sentença.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de apresentação de contrarrazões.